Tribunal: CARF
Processo: 16098.000192/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16098.000192/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.106 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
UMICORE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS/Cofins. Direito Creditório. Documentos Fiscais. Prazo de Guarda.
Os créditos da não-cumulatividade devidamente escriturados nos livros fiscais
e contábeis são legitimados pelos documentos que lhes serviram de base.
Enquanto perdurar o contencioso fiscal, o contribuinte deverá manter sob
guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso concreto, tal
prazo ser superior a 5 anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator/Presidente.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1257 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 11-59.080 - 2a Turma da DRJ/REC de 31/01/18 (fls. 1230 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 1202 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 1175 e ss), que parcialmente reconheceu direito creditório, formulado em
PER/Dcomp, referente a ressarcimento de COFINS não-cumulativa Exportação, do 4o
trimestre de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16098.000192/2008-18
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.106 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000192/2008-18

I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade.
O relatório da decisão de primeiro grau (fls. 1230 e seguintes) resume bem o
contencioso até então, aqui se o transcreve:
Trata-se da Manifestação de Inconformidade de fls. 1202/1204, oposta ao Despacho
Decisório de fls. 1175/1184, que deferiu quase a integralidade dos crédito da Cofins não
cumulativa vinculados a receitas de exportação: foi solicitado R$ 1.616.454,56 e
deferido R$ 1.611.063,90.
A diferença glosada, igual a R$ 5.390,66, deve-se a dois Conhecimentos de Frete, que
segundo o Despacho não são referentes a fretes nas vendas. Consignou o seguinte, na
fundamentação:
Despesas de Armazenagem e Fretes sobre vendas:
De acordo com o artigo 15 da Lei no 10.833/03, com redação dada pelo art.
26, inciso II da Lei no 11.051/04, poderá ser descontado crédito sobre
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
O contribuinte apresentou demonstrativos (fls.406 a 453), acompanhados de
conhecimentos de transportes, cuja seleção foi feita em base de amostragem,
por valor representativo, cujos valores se encontram lançados no DACON.
Constatou-se, pela documentação apresentada que alguns conhecimentos não
se tratavam de fretes na operação de venda, sendo glosada tais despesas
referentes a novembro no valor de R$ 32.026,44 e dezembro no valor de R$ 38.903,37.
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva, o contribuinte defende o crédito
integral, afirmando (fls. 1203/1204):
2.1 Ainda que não que esteja consignado no despacho decisório, presume a
REQUERENTE que a glosa se deu porque o correto seria os registros dessas
despesas serem feitos na linha "Bens Utilizados Como Insumos" do DACON,
posto que tais valores são referentes a pagamento da COFINS sobre fretes
pagos pela RECORRENTE na aquisição de insumos, o que seria mais
especifico e, portanto, mais apropriado, do que registrá-los na linha "Despesas
de Armazenagem de Mercadorias e Fretes sobre Vendas".
3. A RECORRENTE não contesta essa forma de registro, já preconizadas em
diversas Soluções de Consulta, todavia, ressalta que, lançados de uma forma
ou de outra tais valores não perdem a sua condição de "créditos legítimos",
porque tanto numa linha quanto noutra, o direito de crédito da RECORRENTE
é legalmente assegurado.
4. Portanto, tem-se que o critério formal do lançamento não resulta em
alteração material quanto à natureza e à legitimidade dos créditos
apropriados, quando a legislação de regência estabelece o direito ao crédito. 0
direito da RECORRENTE permanece o mesmo sob uma ou outra forma de
registro.
4.1. Numa ou noutra linha, o resultado da conta e do pedido de compensação é o
mesmo — R$ 1.616.454,56, sendo inconcebível a glosa dos R$ 5.390,66, como se esse
valor se referisse a créditos indevidos. Pelo contrário, reafirme-se, os créditos são
legítimos e legalmente assegurados.
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.106 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000192/2008-18

5. O que o r. despacho decisório ora recorrido poderia estabelecer, para promover a
justiça fiscal, seria a homologação das compensações efetuadas, por terem sido
efetuadas com base em créditos evidentemente legítimos, e a determinação de que a
RECORRENTE retificasse os lançamentos no DACON.
6. Por tudo quanto exposto, requer-se a este Colegiado a reapreciação da matéria e a
reforma do r. Despacho Decisório n° 006/2011, sendo prolatada nova decisão para
homologar a compensação efetuada, em seu valor integral (R$1.616.454,56), tal como
originalmente requerido, dispondo-se a RECORRENTE a retificar o DACON se assim
lhe for determinado.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos do
Processo Administrativo Fiscal, pelo que é conhecida.
A argumentação sucinta do contribuinte, no sentido de que os únicos dois valores
glosados corresponderiam a fretes na aquisição de insumos, e não nas vendas (como ele
próprio considerou no Dacon), em tese poderia levar ao reconhecimento do direito
creditório defendido. Todavia, não vem acompanhada de qualquer prova e por não lhe
assiste razão.
Este Colegiado tem reconhecido o direito a créditos de PIS e Cofins na aquisições de
insumos tributados e comprovadamente empregados na produção ou prestação de
serviços. 1 Para tanto, contudo, é imprescindível que o contribuinte demonstre a qual
aquisição pertence a despesa de frete. Afinal, tratando-se de ressarcimento ou restituição
o ônus de provar a existência do direito creditório é do contribuinte.
Na situação em análise o contribuinte apenas afirmou se tratar de frete na aquisição de
insumos, admitindo ter contabilizado os dois valores em questão na rubrica Despesas de
Armazenagem de Mercadorias e Fretes sobre Vendas. Tivesse ele comprovado que os
fretes glosados se referem a aquisição de insumos tributados que dão direito a crédito na
não cumulatividade do PIS e Cofins, para mim o erro no preenchimento do Dacon devia
ser relevado. Sem a necessária comprovação, no entanto, a glosa deve ser mantida.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Manifestação de Inconformidade. Em síntese do próprio Recorrente,
os pontos suscitados são os seguintes:
(i) os conhecimentos de transportes que constam dos documentos Demonstrativo das
Aquisições de Fretes de Compras, referidos e detalhados itens 5 a 5.4 , constituem prova
material de que os produtos neles indicados, adquiridos pela RECORRENTE, por
importação do exterior ou no mercado interno, são insumos destinados à
industrialização, enquadrados no conceito de "insumos", definidos no Acórdão n°
9101003003 (Processo n° 16327.001227/2005-42) exarado pela Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais;
(ii) tais insumos são tributados pelo PIS e pela COFINS, haja vista que não se
enquadram às hipóteses de isenção ou não incidência de tais contribuições sociais,
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.106 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000192/2008-18

previstas na legislação de regência dessas contribuições e consolidadas na Instrução
Normativa SRF n° 247 de 21/11/2002, e alterações posteriores, de sorte que geram
direito a crédito, por força do regime da não cumulatividade.
(iii) em face das comprovações efetuadas, a única conclusão possível é a de que ,
relativamente aos meses de novembro e dezembro de 2005, os créditos da COFINS, nos
valores de R$ 2.434,00 (nov/2005 - base de cálculo R$ 32.026,44) e R$ 2.956,66
(dez/2005 - base de cálculo R$ 38.903,37), respectivos a despesas de transporte de
insumos tributados destinados a emprego em processo industrial, foram corretamente
apurados e descontados, razão pela qual é mister o reconhecimento da insubsistência
das glosas efetuadas, e a consequente homologação dos créditos anteriormente glosados.
(iv) as provas materiais, hábeis a cancelar as glosas dos créditos, revertendo a decisão
recorrida em favor da RECORRENTE, podem ser validamente apresentadas e acolhidas
em fase recursal, com base no princípio da verdade material e do princípio
constitucional da ampla defesa, tal como preconizam as lições da melhor doutrina e da
jurisprudência deste C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
(v) a RECORRENTE atende aos requisitos estabelecidos no citado Acórdão n°
9101003003 (Processo n° 16327.001227/2005-42), condicionantes do acolhimento das
provas, posto que os documentos probatórios que estão no contexto da discussão de
matéria em litigio, sem trazer inovação, e são apresentados dentro do prazo temporal de
trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida, razão pela qual não se
levantam óbices a que as provas materiais apresentadas devem ser acolhidas.
(vi) as presentes razoes de recurso devem ser acolhidas e o Recurso Voluntário deve ser
conhecido e provido.
10 Em face de tudo quanto exposto a RECORRENTE requer:
(i) a notificação da data da audiência, em tempo hábil, para produção de sustentação
oral das presentes razões de recurso pela qual protestou e requereu liminarmente;
(ii) o acolhimento cias razões de recurso ora apresentas, o reconhecimento da
insubsistência das glosas efetuadas e a consequente homologação dos créditos
anteriormente glosados, dando-se provimento ao Recurso Voluntário interposto, para
reverter a decisão recorrida e reformar o r. acórdão prolatado, sendo determinado, ao
final, o arquivamento dos autos do processo.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Mérito
Em termos de valor, a questão controversa se resume, desde o Despacho
Decisório, à diferença glosada de R$5.390,66, pois do valor total de crédito pleiteado
R$1.616.454,56, a título de ressarcimento de Cofins não-cumulativa-Exportação, fora deferido
pela Unidade de origem, o crédito de R$1.611.063,90.
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.106 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000192/2008-18

A diferença, registrada pelo contribuinte no DACON, corresponde a título de
frete sobre vendas, mas a Autoridade Fiscal detectou que não se tratava de frete na operação de
venda:
O contribuinte apresentou demonstrativos (fls.406 a 453), acompanhados de
conhecimentos de transportes, cuja seleção foi feita em base de amostragem, por valor
representativo, cujos valores se encontram lançados no DACON.
Constatou-se, pela documentação apresentada que alguns conhecimentos não se
tratavam de fretes na operação de venda, sendo glosada tais despesas referentes a
novembro no valor de R$ 32.026,44 e dezembro no valor de R$ 38.903,37. (gn)
A soma das despesas citadas corresponde ao valor glosado, pois, 7,6% *
(32.026,44 + 38.903,37) é igual a R$ 5.390,66.
A contribuinte admitiu, na manifestação de inconformidade (MI), que embora
tenha registrado, no DACON, a despesa sob a rubrica de frete sobre vendas, desta não se tratava,
mas – segundo alega – de frete sobre compras de insumos devidamente tributados:
Ainda que não que esteja consignado no despacho decisório, presume a REQUERENTE
que a glosa se deu porque o correto seria os registros dessas despesas serem feitos na
linha "Bens Utilizados Como Insumos" do DACON, posto que tais valores são
referentes a pagamento da COFINS sobre fretes pagos pela RECORRENTE na
aquisição de insumos, o que seria mais especifico e, portanto, mais apropriado, do que
registrá-los na linha "Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Fretes sobre
Vendas". (gn)
Quando a DRJ apreciou a contenda, argumentou que o alegado erro poderia ser
superado para permitir o reconhecimento do direito de crédito, mas seria necessário a
comprovação da alegação, de que realmente se tratava de frete incidente na compra de insumos
tributados:
(...)
Na situação em análise o contribuinte apenas afirmou se tratar de frete na aquisição de
insumos, admitindo ter contabilizado os dois valores em questão na rubrica Despesas de
Armazenagem de Mercadorias e Fretes sobre Vendas. Tivesse ele comprovado que os
fretes glosados se referem a aquisição de insumos tributados que dão direito a
crédito na não cumulatividade do PIS e Cofins, para mim o erro no preenchimento
do Dacon devia ser relevado. Sem a necessária comprovação, no entanto, a glosa
deve ser mantida. (gn)
(...)
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte junta demonstrativos e extratos
de sua contabilidade, mas não apresentou os documentos fiscais de base – nem originais, nem
cópias - , a saber, os conhecimentos de transporte rodoviário de carga (CTRC), que, no
caso, são imprescindíveis para dirimir a dúvida suscitada por sua própria declaração no
demonstrativo oficial – DACON – entregue a Receita Federal, que em tese é preenchido a partir
de sua contabilidade, mas esta, por sua vez, é escriturada a partir de uma fonte primária, que no
caso são as CTRC ou notas fiscais.
Desse modo, as CTRC são essenciais, mas a contribuinte alega que, pelo tempo
decorrido, não é mais possível apresentá-los:
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.106 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000192/2008-18

(...)
5 O detalhamento da apresentação da prova constituída é importante para facilitar o
exame da documentação por parte da autoridade julgadora. A documentação juntada é
formada pelos documentos Demonstrativo das Aquisições de Fretes de Compras e
Síntese Doc. Contábil, extraídos dos registros contábeis e fiscais da RECORRENTE, o
que lhes assegura a autenticidade, haja vista que, em face dos quase quinze anos
transcorridos, não é possível a apresentação de cópias dos documentos originais
emitidos pelas empresas transportadoras. Entretanto, estes documentos são
igualmente seguros quanto às informações neles contidas, porque são lançados com
base no Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC, sendo, portanto,
referentes a cada operação de transporte. (gn)
(...)
Ora, os CTRC, ou as Notas Fiscais, dão o devido suporte aos registros nos livros
fiscais e contábeis, que, por sua vez, sustentam os demonstrativos. Apenas estes demonstrativos
são insuficientes para provar o direito creditório, mormente quando já são questionados por
inconsistência, caso do DACON do contribuinte.
Por outro lado, a legislação pertinente impõe o dever da guarda dos documentos
fiscais por 5 anos ou pelo tempo que durar o contencioso que a eles se refiram, observe-se abaixo
a legislação pertinente, incluindo o código tributário e o código civil:
Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 195 [...]
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.
Lei no 4.502/1964 (Lei do IPI):
Art . 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização, inclusive no
estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização quando
exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta verificar-se em prazo
maior.
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.106 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16098.000192/2008-18

[...]§ 3o O prazo previsto no parágrafo 1o, deste artigo, interrompe-se por qualquer
exigência fiscal, relacionada com as operações a que se refiram os livros ou
documentos, ou com os créditos tributários deles decorrentes.
IN 1911/19
Art. 741. A pessoa jurídica deverá manter, em boa guarda, à disposição da RFB, os
comprovantes de sua escrituração relativos a fatos que repercutam na apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins até que se opere a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir os respectivos créditos tributários (Lei no 5.172, de 1966, art.
195, parágrafo único).
Deriva-se da disciplina decorrente dos dispositivos legais citados que mesmo
transcorrido o prazo de 5 anos, na hipótese de direito creditório pendente de análise, como é o
caso dos autos, os documentos comprobatórios relativos às operações relacionadas a tal direito
deverão ser mantidos em boa guarda pelo interessado, até o fim do contencioso, como aliás é o
entendimento da Receita Federal do Brasil expresso na Solução de Consulta COSIT no 173, de
27 de setembro de 2018, publicada no DOU de 02/10/18:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS E
LAUDOS CONTÁBEIS
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá
manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso
concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no 9.430, de
1996, art. 37; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000, de 1999, arts. 219
e 264.
A disciplina legal da guarda e boa conservação de documentos fiscais, de um
lado, visa assegurar o direito de crédito do próprio contribuinte, e, de outro, garantir à Fazenda o
uso correto de tais documentos, erguendo um obstáculo a qualquer desvio ou erro que resulte em
prejuízo ao Erário.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital